Tribunal: TJDFT
Processo: 0730299-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730299-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA PELLEGRINI NOBREGA AGRAVADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milena Pellegrini Nóbrega contra a decisão (id 101326672 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de conhecimento (feito n. 0729834-03.2021.8.07.0001) proposta pela agravante contra Albarce Engenharia Ltda. e Fernando Henrique Pereira dos Santos Albarce, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, ao fundamento da imprescindibilidade da formação do contraditório para esclarecer os fatos afirmados pela autora, ora agravante. A agravante afirma (id 29192382) que celebrou, em 3.11.2020, com a primeira ré, contrato de construção por empreitada global, no valor de R$ 1.057.000,00 (um milhão, cinquenta e sete reais), tendo por objeto a construção de uma obra no SMPW, quadra 2, conjunto 8, lote 4, unidade D, Park Way, Brasília, Distrito Federal. Informa que o contrato previu o pagamento de entrada de R$ 211.400,00 (duzentos e onze e quatrocentos reais) e o restante e quatorze parcelas mensais de R$ 60.400,00 (sessenta mil e quatrocentos reais). Narra que a fase preparatória, consistente na elaboração de projetos de arquitetura, instalações e fundações, teve seu término estipulado para 22.2.2021, e que a execução da obra seria concluída em doze (12) meses a partir da assinatura do termo de início. Diz que até o diz 17.8.2021 a obra não foi iniciada. Diz que, passados mais de seis (6) meses da assinatura do contrato, os projetos preliminares não haviam sido entregues. Informa realizada a cessão da obrigação contratual para a empresa Alves Lacerda Engenharia e Construção Ltda, com a comunicação de rescisão contratual enviada à ré em 17.8.2021. Acrescenta que, assim, está presente o requisito da verossimilhança das alegações. Alega também estar presente o perigo de dano, pois há evidências de dilapidação ou blindagem patrimonial e a construtora possui vários protestos em seu nome e seis dívidas vencidas, conforme consulta a serviço de proteção ao crédito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata constrição, contra a primeira e o segundo agravados, via SisbaJud, do valor residual incontroverso, R$ 105.700,00 (cento e cinco mil e setecentos reais) ou, na insuficiência de fundos, de bens em sua sede ou onde haja depósito de materiais, até o montante que baste para cumprimento da obrigação. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Preparo efetivado (id 29192387). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência)[1]. As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ao consultar o processo de origem (feito n. 0729834-03.2021.8.07.0001), constata-se que as partes firmaram contrato conforme afirmado pela autora, ora agravante (id 101314719). Há comprovante da transferência do valor de R$ 211.400,00 (duzentos e onze mil reais e quatrocentos centavos) (id 101314722) e a cessão de posição contratual, firmada em 26.6.2021 (id 101314734), dentre outros documentos. Tem-se, entretanto, que o caso não permite a antecipação dos efeitos da tutela. Vários fatos afirmados pela agravante dependem do devido esclarecimento. Até mesmo a rescisão contratual não está demonstrada, pois consta dos autos apenas uma Notificação Extrajudicial de Rescisão Motivada do Contrato (id 101314735). No caso dos autos, é necessária a ampliação da base cognitiva, o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente será possível após a instrução processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.